Tribunal: TJDFT
Processo: 0022552-56.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. MOTIVOS DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MORA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR DO ALUGUEL. EM TORNO DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. REALIZADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL EM DESACORDO. INAPLICÁVEL. SUCUMBENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. Não se caracterizam como motivos de força maior ou caso fortuito a falta de mão de obra e insumos utilizados na construção civil, bem como entraves supostamente impostos por órgãos públicos para a conclusão do empreendimento, na medida em que se constituem como eventos inerentes ao ramo de atividade exercida pela empresa do ramo da construção civil.

3. Constatada a mora na entrega da obra, são devidos lucros cessantes ao adquirente, cujo cálculo com base no valor do aluguel dos imóveis do empreendimento em torno de percentual do valor do contrato se mostra condizente com as regras ordinárias de experiência.

4. Apesar da possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitada a inversão da cláusula penal diante da proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a fixação destes por representar de forma razoável e proporcional os danos causados pela demora na entrega do imóvel em valor que a parte poderia auferir se a entrega do imóvel fosse realizada no tempo acordado.

5. Considerando que a parte deixou de apresentar qualquer documento que comprove sua alegação de que houve descumprimento contratual, em razão de o imóvel não ter sido apresentado e entregue nos termos da avença realizada entre as partes, indevida qualquer pedido indenizatório, sob o fundamento de que ocorreu a desvalorização do bem.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Com isso, fixados corretamente, na origem, os honorários sucumbenciais.

7. Negado provimento aos apelos.